Tribunal: TJMT
Processo: 1028713-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028713-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DAS MULTAS AMBIENTAIS AO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, reduziu os valores das multas impostas nos autos de infração ambiental para R$ 1.500,00 cada, reconhecendo a inexistência de dolo ou culpa qualificada, mas mantendo a validade formal dos atos administrativos sancionadores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da validade dos autos de infração ambiental, mesmo após o reconhecimento da ausência de dolo, culpa qualificada, dano concreto e vantagem indevida, configura contradição que justifique a nulidade integral dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios
formais como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, reconhecendo a tipicidade formal da conduta e a ausência de reprovabilidade acentuada, o que justificou a redução das penalidades pecuniárias, mas não a nulidade dos autos de infração.

5.
A argumentação dos embargantes, embora legítima, não evidencia qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, configurando mera pretensão de efeitos infringentes, vedada na via
aclaratória
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de dolo ou culpa qualificada, bem como de dano concreto ou vantagem indevida, justifica a redução das sanções pecuniárias ao mínimo legal, mas não implica nulidade dos autos de infração ambiental, quando reconhecida a ilicitude formal da conduta. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos sem a presença de vício formal na decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria Aparecida Corso e José Izidoro Corso
em face do v.
acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que
proveu parcialmente o recurso de apelação
interposto pelo ora embargante,
reduzindo os valores das multas impostas
nos Autos de Infração Ambiental
nos
200331545/2020, 200331552/2020, 200331492/2020 e 200331536/2020 ao
patamar mínimo legal de R$ 1.500,00 cada
, nos termos do art. 82, §1o, do Decreto no 6.514/2008,
mantendo, contudo, a validade formal dos referidos autos
.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REAPRESENTAÇÃO DE GUIAS DAR NO SISTEMA SIMCAR. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA QUALIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com anulação de autos de infração ambiental, mantendo a validade formal das autuações, mas reduzindo os valores das multas por ausência de critério
objetivo. As infrações referem-se à suposta reapresentação de guias de arrecadação (DAR) no sistema SIMCAR.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reapresentação de guias DAR já utilizadas configura infração administrativa ambiental nos termos do art. 82 do Decreto no 6.514/2008; e (
ii
) saber se as penalidades aplicadas poderiam ser mantidas nos valores originários, diante da ausência de dolo e da alegada falha técnica no sistema.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização administrativa pela infração do art. 82 do Decreto no 6.514/2008 exige, no mínimo, a presença de culpa qualificada.

4. O sistema SIMCAR permitia a reapresentação das mesmas guias com alterações irrelevantes, sem bloqueios ou alertas ao usuário, indicando falha sistêmica que fragiliza a imputação de culpa grave ao autuado.

5. Parte dos lançamentos foi realizada por técnico anterior, sem comprovação de que o autor tivesse ciência inequívoca das duplicidades no momento da assunção do cadastro.

6. Diante da ausência de dolo, da baixa reprovabilidade da conduta e da inexistência de dano ambiental ou obtenção de vantagem indevida, justifica-se a fixação das penalidades no mínimo legal.

7. A sanção administrativa, quando aplicada com base em tipo infracional de natureza formal, deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e repressão mínima, sob pena de incorrer em excesso punitivo.

8. A variação injustificada dos valores das multas entre autos fundados no mesmo tipo legal viola o princípio da isonomia sancionatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do autor parcialmente provido, para reduzir os valores das multas para R$ 1.500,00 por auto de infração. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de sanções administrativas ambientais exige a demonstração de dolo ou culpa qualificada, mesmo nos casos de infrações de natureza formal. 2. A existência de falha sistêmica no sistema de controle ambiental (SIMCAR), que permitia a reapresentação de guias já utilizadas sem bloqueios ou alertas, afasta a imputação de conduta dolosa ou gravemente culposa. 3. A variação injustificada entre os valores das multas aplicadas para infrações idênticas fere os princípios da proporcionalidade e isonomia sancionatória."

Em seu recurso, s
ustentam os embargantes que o acórdão embargado apresenta
obscuridade ou contradição
, porquanto, apesar de reconhecer expressamente a
inexistência de dolo ou culpa qualificada, ausência de dano concreto e de obtenção de vantagem indevida
, deixou de declarar a
nulidade integral dos autos de infração
, optando apenas pela
redução das sanções pecuniárias
.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos para que se
corrija a alegada contradição
entre a
fundamentação e o dispositivo do julgado, reconhecendo-se a
nulidade dos autos administrativos
em razão da inexistência de pressupostos legais e fáticos aptos à responsabilização administrativa ambiental.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que o acórdão embargado está
devidamente fundamentado
, sem apresentar qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo
incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal
para rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Corso e José Izidoro Corso, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em
face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto, para
reduzir os valores das multas ambientais
ao patamar mínimo legal de R$ 1.500,00 por auto de infração,
mantendo,
contudo, a validade dos respectivos autos
, lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Sustentam os embargantes que o acórdão embargado conteria
contradição ou obscuridade
, ao passo que,
reconhecida a inexistência de dolo, culpa qualificada, dano concreto e vantagem indevida
, não poderia o julgado
manter a validade dos atos administrativos sancionadores
, devendo, a seu ver, ter sido reconhecida a
nulidade integral dos autos de infração
.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam
corrigir vícios formais da decisão
,
tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
e
não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos ou revisão do resultado
do julgamento por simples inconformismo da parte.

No caso, o acórdão embargado foi
claro, coerente e fundamentado
, tendo concluído, com base em exame exaustivo dos elementos constantes dos autos, que
a responsabilização administrativa pela conduta formal prevista no art. 82 do Decreto 6.514/2008
exige, ao menos, a
presença de culpa relevante
, e que,
embora ausente essa reprovabilidade qualificada, a ilicitude formal da conduta restou caracterizada
.

Com base nisso, decidiu-se pela
manutenção dos autos de infração
, com a
redução das penalidades pecuniárias ao mínimo legal permitido
, tendo em vista

a ausência de dolo, a baixa reprovabilidade da conduta e a inexistência de dano ambiental ou obtenção de vantagem indevida, justifica-se a fixação das penalidades no mínimo legal.

Ressalte-se que o julgado
não reconheceu a inexistência total da infração
, mas sim
a ausência de elementos que justificassem penalidade mais gravosa
, de modo que
não há qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do decisum
.

Ao contrário, a fundamentação do acórdão explica detalhadamente a razão pela qual,
mesmo diante da ausência de dolo ou culpa qualificada
,
a conduta permaneceu formalmente típica
, não se tratando de hipótese de exclusão total da ilicitude administrativa.

Ademais,
a pretensão dos embargantes claramente transborda os limites dos
aclaratórios
, buscando obter
efeitos infringentes
, sem que esteja presente qualquer vício formal no julgado a justificar tal excepcionalidade.

A jurisprudência é pacífica ao vedar o uso dos embargos como instrumento para
rejulgamento
da causa
.

Portanto, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo-se
integralmente válido o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026